Tribunal: TJDFT
Processo: 0755396-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Anulatória, na qual a Autora pretende a suspensão da exigibilidade de multa administrativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicada pelo Procon/DF, em razão da cobrança de multa por rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais durante a pandemia da Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo Procon/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.
4. O procedimento administrativo demonstra, em análise preliminar, a observância do contraditório e da ampla defesa, com regular ciência da empresa, apresentação de defesa e interposição de recurso administrativo.
5. A penalidade administrativa foi aplicada com fundamento em parecer técnico que reconheceu infração à legislação consumerista, em decorrência da manutenção da cobrança de multa contratual no contexto excepcional da pandemia causada pela Covid-19.
6. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada o ônus demonstrar a ilegalidade, o que não se verifica neste momento processual.
7. A aferição de suposta irregularidade na penalidade administrativa demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da análise do cabimento da tutela provisória de urgência.
8. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano concreto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa, em sede de tutela de urgência, exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC/15.
2. Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, cabendo à parte Autora demonstrar a ilegalidade capaz de justificar a suspensão dos efeitos jurídicos da conduta impugnada.
3. A ausência de prova da ilegalidade da multa administrativa e a necessidade de dilação probatória afastam a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, inviabilizando seu deferimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 300; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto no 2.181/1997.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 2076148, Processo n. 0738589-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 21.01.2026.
TJDFT, Acórdão n. 1977429, Processo n. 0746493-85.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025, DJe: 27.03.2025.